Tribunal: TJES
Processo: 5015596-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015596-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO MARTINS NASCIMENTO
RECORRIDO: CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5015596-24.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:
EDUARDO MARTINS NASCIMENTO

EMBARGADO:
CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OMISSÃO RECONHECIDA. TAXA ADMINISTRATIVA DE CONSÓRCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de ID nº 6965482, alegando que neste há omissão,

primeiramente, requer que seja feito o
distinguishing
do caso em comento daquele que originou o Tema 312, uma vez que o autor pagou poucas prestações em um consórcio de longa duração. Além disso, afirma que também é omisso quanto à taxa de administração proporcional e à correção monetária sobre o valor despendido pelo autor.

FUNDAMENTAÇÃO

De início, acolho os embargos para reconhecer omissão quanto à insurgência do embargante em relação à correção monetária. Nesse sentido, a correção monetária deve ser feita da data do desembolso de cada parcela, conforme a Súmula 35 do STJ, e os juros a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento do grupo. Por fim, ressalta-se que o índice de correção monetária a ser adotado deverá observar a previsão do art. 30 da Lei 11.795/2008.

Outrossim, também acolho quanto à omissão sobre a taxa de administração. Isto posto, a dedução da taxa de administração deverá ser limitada ao período em que o recorrente permaneceu no grupo, sendo calculada de forma proporcional sobre o valor efetivamente pago a título de cota do consórcio, e não sobre valor total das parcelas estipuladas no contrato e a aplicação integral do percentual estipulado, o que se coaduna com o entendimento jurisprudencial.

Conforme se extrai dos autos, é possível verificar que o recorrido pagou de entrada R$8.646,30 (oito mil seiscentos e quarenta e seis reais e oitenta e trinta centavos), sendo que o contrato se estendeu por 10 (dez) meses, conforme pode-se observar no extrato (ID. 4785743). Dessa forma, o desconto da taxa de administração a incidir no caso em comento, considerando que o contrato de adesão prevê uma porcentagem de 20%, deve ser proporcional a 10 (dez) meses, o que resulta em 0,10% sobre o valor total pago pelo recorrente (R$8.646,30).

Sendo assim, a taxa de administração a ser descontada da quantia a ser restituída ao consorciado, no presente caso, deve ser no valor de R$93,38 (noventa e três reais e trinta e oito centavos).

Por fim, quanto ao
distinguishing
o presente recurso não merece acolhimento, dado que os fatos e argumentos levantados pelas partes foram devidamente analisados, e não vislumbro omissão no acórdão embargado, uma vez que este juízo adota o entendimento do Tema 312 do STJ, e há enunciado vinculante da Turma de Uniformização neste mesmo sentido.

Ademais, importa ressaltar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia
, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Cabe frisar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, como tenta fazer a parte embargante, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
ACOLHO os embargos de declaração com efeitos infringentes
, para para corrigir omissão e acrescentar no dispositivo do voto vencedor de ID nº 5986300:

RECONHECER
que o desconto da taxa de administração deverá ser proporcional ao tempo de permanência, no valor de R$93,38 (noventa e três reais e trinta e oito centavos).

DETERMINAR
que sobre o montante a ser devolvido incidirá correção monetária a partir do pagamento de cada parcela (Súmula 35 do STJ) e juros de mora a partir da data em que passará a ser imperativa a restituição, ou seja, 30 dias após o encerramento do grupo consortil, adotando como índice de correção aquele que esteja de acordo com o disposto no artigo 30 da Lei 11.795/2008.

Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de piso.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)